Tribunal: STF
Processo: RHC 52849
Classe: RHC
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-10-08
Data de publicação: 1974-10-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. QUESTÃO PREJUDICIAL CIVIL (ART 93, PAR 1 DO C.P.P.).
DECISÃO DE SEGUNDO GRAU, NO JUÍZO CÍVEL, ACERCA DA QUESTÃO
PREJUDICIAL, QUE HAVIA DETERMINADO, NO JUÍZO CRIMINAL, A SUSPENSÃO
DO PROCESSO. PROSSEGUIMENTO DESTE, NÃO OBSTANTE A INTERPOSIÇÃO, NO
CÍVEL, DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO, VISTO QUE ESTE NÃO TEM EFEITO
SUSPENSIVO. AINDA QUE NÃO TIVESSE SOBREVINDO A DECISÃO, O JUIZ CÍVEL
PODERIA, NO CASO, TER PROSSEGUIDO NO PROCESSO, DIANTE DA EXPIRAÇÃO
DO PRAZO FIXADO PARA A DECISÃO NO CÍVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.